Tribunal: TJDFT
Processo: 0753560-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0753560-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: NILDA BORGES DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação Revisional de Margem Consignável – Limitação dos Descontos em Contracheque ao Limite Legal – Tutela de Urgência – Descumprimento – Arbitramento da Multa Coercitiva – Risco de Dano – Ausência – Efeito Suspensivo – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da concessão do efeito suspensivo requerido. Além da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão acerca da legalidade das astreintes fixadas na Decisão agravada, em razão do descumprimento da decisão deferitória da tutela de urgência para limitar os descontos dos empréstimos consignados no contracheque da agravada ao limite legal de 35% (trinta e cinco por cento), não vislumbro, de plano, a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apto a acarretar o deferimento da medida pretendida. Em regra, a alegação genérica de risco de dano, por si só, não é suficiente para caracterizar um dano irreparável ou de difícil reparação. É imprescindível que a parte interessada comprove de maneira concreta e inequívoca o dano de difícil ou impossível reparação no caso de a medida não ser prontamente deferida, o que não ficou demonstrado no presente caso. A ausência no arrazoado a respeito de qualquer fundamento idôneo, atinente à ocorrência de prejuízo grave ao recorrente pela imposição de multa coercitiva, revela a impossibilidade de deferimento do efeito suspensivo pretenso. Reputo, assim, que não há prejuízo da análise da questão no momento processual adequado. A questão deve ser submetida ao crivo do contraditório, bem como à apreciação do Colegiado, sendo prudente se aguardar o julgamento final do recurso, ainda mais ao se considerar sua rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações. À parte agravada para contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator